Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702191-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSELITA PEREIRA DE ARAUJO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0766144-21.2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 69 (setenta e noves) anos de idade, diagnosticada com Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer à agravante a cirurgia CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica. Alega que a decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela com fundamento na existência de fila de espera para pacientes na mesma classificação de risco não é coesa, ante a situação clínica apresentada pela paciente, que explicita a necessidade da realização da cirurgia com a maior brevidade possível, uma vez que o tempo de espera é demasiadamente longo para uma situação grave reconhecida pela equipe médica que acompanha a paciente. Ressalta que há espera desarrazoada pela providência, que repercute negativamente na piora clínica da agravante, que está aguardando há mais de 259 dias para início do primeiro tratamento da doença grave. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em riscos irreversíveis muito graves à agravante. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, bem como previsto na Constituição Federal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, em razão da documentação anexada, ID 59122389. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifico que o Laudo médico que o instrui, ID 242216785, informa que a paciente, ora agravante, é portadora de carcinoma papilífero de tireoide categoria VI, apresentando como comorbidades sobrepeso e transtorno de ansiedade generalizada, necessitando com urgência da cirurgia prescrita. Ressalta que o diagnóstico data de 12/12/2024, e que quanto maior for o tempo sem submeter a paciente à conduta prescrita, pior será o prognóstico, com risco de grau severo, e chance de risco permanente. O Ofício no 1001/2025/Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 242216789, pág.11, dos autos originais, informa em 11/06/2025, que o pedido de procedimento cirúrgico CE –- TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, foi inserido no Sistema de Regulação no dia 08/04/2025, em prioridade amarelo – urgência, e atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de MAIO/2023 para mesma prioridade clínica Verifico que há urgência na disponibilização da referida cirurgia, a uma porque a agravante é idosa, com 69 anos, com diagnóstico de Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide, com urgência oncológica e necessidade imediata do tratamento cirúrgico, devido a doença ser de progressão rápida (neoplasia que faz parte do eixo hormonal do indivíduo), conforme relatório médico recente, ID 242216785. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual da agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça o procedimento CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante o procedimento CE – TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito